Tribunal: TJBA
Processo: 8115352-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115352-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CESAR SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEOMAN BORGES MATOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. LIDE PREDATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA PRÁTICA DE ADVOCACIA TEMERÁRIA. PENALIDADE. INAPLICAÇÃO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 379/STJ.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AO QUE FOI PAGO ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8115352-17.2021.8.05.0001, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.